Tribunal: TJMMG
Processo: 2000044-56.2026.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000044-56.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - CRIME DE DESERÇÃO - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Valter Martins da Silva contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação e denegou a ordem pleiteada, mantendo a prisão preventiva do paciente, para garantia da aplicação da lei penal militar. Em suas razões recursais (Evento 53), a defesa alega a existência de omissões relevantes, contradições e obscuridades no julgado, sustentando que a decisão não realizou o efetivo controle jurisdicional da legalidade da prisão e se limitou a reproduzir a narrativa administrativa da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais. Argumenta, inicialmente, que houve omissão quanto à tese de que o crime de deserção possui natureza instantânea de efeitos permanentes, o que impediria a utilização eterna da evasão pretérita como fundamento automático de risco de fuga futura após a captura e a reintegração do militar à administração. A defesa do embargante aponta, ainda, omissão sobre a alegada impossibilidade administrativa de realização da perícia médica oficial, sustentando que havia apenas um oficial médico disponível e que este se encontrava em licença-paternidade, o que teria inviabilizado o regular processamento da situação de saúde do paciente. Nesse ponto, reclama a falta de enfrentamento do precedente do Habeas Corpus n. 2000037-69.2023.9.13.0000, que supostamente ampararia a tese de que a prisão não pode subsistir na impossibilidade de se verificar se a ausência foi justificada. Ademais, a defesa alega erro material na contagem do prazo de deserção, afirmando que o acórdão não enfrentou objetivamente a data exata de início da ausência e a indevida consideração de dias de folga no lapso temporal. Sustenta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, apontando que o mandado foi expedido ex officio e sem contemporaneidade com fatos novos. Por fim, insurge-se contra a suposta omissão relativa às graves alegações de maus-tratos e uso excessivo de algemas durante o transporte interestadual, além de questionar a linguagem utilizada pelo relator ao criticar a apresentação de manifestação atípica pela defesa. Diante desses argumentos, o embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes para a concessão da ordem; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação adequada, formulando, ainda, pedido de prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço dos embargos de declaração, uma vez que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e das razões apresentadas pelo embargante, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos. Antes de adentrar no exame individualizado das teses suscitadas, é imperioso delimitar a natureza jurídica e os limites cognitivos dos embargos de declaração no âmbito do processo penal militar. O recurso integrativo possui fundamentação vinculada e destina-se exclusivamente a aperfeiçoar o julgado, eliminando vícios intrínsecos que impeçam a compreensão ou a execução da decisão judicial. O Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 542, define claramente as hipóteses de cabimento desse remédio processual, da seguinte forma: "nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso". A função dos embargos de declaração é estritamente vinculada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O recurso destina-se, portanto, a sanar eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado. Trata-se de via de fundamentação vinculada, cuja finalidade é integrar ou esclarecer a decisão judicial, não se prestando, em regra, à alteração do resultado do julgamento, tampouco para promover o reexame do conjunto probatório ou a rediscussão do mérito da causa. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada ou com a valoração dos fatos realizada pelo órgão colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio aos tribunais superiores, e não pela via estreita dos aclaratórios. Após a análise criteriosa e aprofundada dos argumentos apresentados pela defesa em cotejo com o inteiro teor do acórdão embargado, verifico que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Todos os pontos levantados pelo embargante foram expressamente enfrentados e fundamentados no acórdão de forma clara e exaustiva. O que se percebe é o mero inconformismo da defesa com a condenação mantida por este Tribunal, buscando utilizar os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargos de declaração, de maneira indevida, para alcançar um novo julgamento do mérito Com essas premissas, passo ao exame das questões levantadas pela defesa do embargante. A defesa sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado ao utilizar o período em que o paciente permaneceu foragido como fundamento para a manutenção da prisão preventiva. Alega, em síntese, que o crime de deserção possui natureza autônoma e instantânea de efeitos permanentes, de modo que, uma vez procedida a captura e a reintegração do militar à Administração, não subsistiria juridicamente a perpetuação da evasão anterior como presunção automática de risco de fuga futura. Argumenta que a fundamentação utilizada transformaria a deserção pretérita em uma espécie de presunção cautelar perpétua, o que seria incompatível com o princípio da contemporaneidade e com a excepcionalidade da custódia cautelar. Contudo o exame minucioso do acórdão proferido no Evento 46 demonstra que tal insurgência não prospera. O colegiado não se pautou em uma "presunção automática" ou abstrata decorrente da tipificação penal, mas, sim, na análise de dados fáticos concretos que demonstram a real necessidade da segregação para garantir a segurança da aplicação da lei penal militar, nos termos do artigo 255, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar. A matéria foi expressamente enfrentada, de forma clara e exaustiva, inexistindo qualquer vício de omissão a ser sanado. Veja-se: No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente os ditames legais e constitucionais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar. Veja-se: 1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF. (RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) Portanto, o acórdão embargado enfrentou a tese defensiva ao assentar que o comportamento do paciente evidencia um risco concreto e atual de nova evasão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 caso seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. A decisão não criou uma "presunção perpétua", mas, sim, realizou a subsunção do fato à norma processual penal militar, considerando a gravidade da evasão anterior e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos, o que reforça a insuficiência de medidas cautelares diversas. Nesse ponto, nada a aclarar. A defesa sustenta a existência de omissão quanto à tese defensiva que aponta a impossibilidade administrativa de realização da perícia médica oficial. Alega que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que a Junta Central de Saúde (JCS) contava com apenas um oficial médico na ocasião, o qual se encontrava em licença-paternidade, o que teria inviabilizado o regular processamento da situação de saúde do paciente. Todavia a insurgência não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada, assentando que a situação de irregularidade do militar decorreu de sua própria desídia e da recusa deliberada em submeter-se ao controle da Administração Militar. No âmbito das instituições militares, a justificativa de afastamento por motivo de saúde não se opera de forma automática pela simples remessa de documento subscrito por médico particular. A validade administrativa de tais atestados, para fins de dispensa do serviço, depende obrigatoriamente da homologação por junta médica oficial da corporação, procedimento indispensável para a preservação da hierarquia e da disciplina. O colegiado foi explícito ao consignar que o paciente, embora tenha encaminhado mensagem eletrônica mencionando um atestado de 90 dias, de forma deliberada não compareceu à perícia médica agendada pela JCS para o dia 26/01/2024. Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o militar impediu que a Administração verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada e configurou, em tese, a prática do crime de deserção. Consta do acórdão recorrido: No caso em apreço, o militar encaminhou mensagem eletrônica informando sobre um atestado de 90 dias, porém, de forma deliberada, não compareceu à perícia médica agendada pela Junta Central de Saúde (JCS) para o dia 26/01/2024. Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o paciente impediu que a Administração Militar verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada. Dessa forma, a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou, em tese, a prática do crime de deserção. O Termo de Deserção lavrado possui natureza de instrução provisória e goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como instrumento hábil para amparar a prisão do desertor e fornecer os indícios de materialidade necessários para a ação penal. A recusa em comparecer à junta oficial afasta a boa-fé e evidencia a intenção de se furtar aos deveres militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ainda quanto à alegada impossibilidade administrativa de realização da perícia em razão de licença-paternidade de oficial médico, salienta-se que tal argumento não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta ou a legalidade da Instrução Provisória de Deserção (IPD). Eventuais dificuldades operacionais da Administração Militar não autorizam o militar a permanecer em local incerto por mais de dois anos, esquivando-se de qualquer contato oficial. Se o paciente entendesse haver falha administrativa, deveria ter-se apresentado e buscado as vias regulares para a regularização de sua situação, e não optado pela ocultação deliberada. Aduz, ainda, a defesa que a decisão ignorou o precedente deste Tribunal de Justiça Militar no Habeas Corpus n. 2000037-69.2023.9.13.0000; contudo verifica-se que a situação fática ali tratada é manifestamente distinta da presente demanda. No caso em tela, não há incerteza sobre a natureza da ausência, pois ficou comprovado que o paciente teve ciência da necessidade de perícia e optou por não comparecer, permanecendo em local incerto por longo período. A mera citação de julgados com suporte fático diverso não obriga o Tribunal a segui-los, especialmente quando a conduta do agente demonstra nítida intenção de se ocultar da Administração Militar, como ocorre na espécie. Quanto à alegação de erro na contagem do prazo de deserção pela não exclusão de dias de folga, o acórdão embargado enfrentou o ponto de forma direta e lógica. No acórdão embargado, o colegiado assentou que a existência de folgas regulamentares pressupõe que o militar esteja em situação regular de serviço. Uma vez que o militar iniciou o período de ausência injustificada e não homologou o atestado médico, o prazo da deserção flui continuamente. Veja-se: Além disso, a alegação de que o paciente estaria de folga em datas intercaladas dentro do período de ausência (dias 27/01, 28/01, 03/02 e 04/02) é irrelevante para descaracterizar o crime a ele imputado. Uma vez que o militar iniciou o período de ausência injustificada e não homologou o atestado médico, o prazo da deserção flui continuamente. A existência de folgas regulamentares pressupõe que o militar esteja em situação regular de serviço; o militar que já se encontra na condição de "ausente" ou "foragido" não pode se beneficiar de escalas de descanso para interromper a contagem do prazo de graça ou a permanência do crime de deserção. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na constituição da IPD ou na lavratura do Termo de Deserção, uma vez que o paciente deu causa à situação de irregularidade ao não se apresentar para a perícia médica oficial e permanecer em local incerto por longo período de tempo. Inexiste, pois, prova, de plano, da atipicidade da conduta que autorize o reconhecimento de nulidade na fase administrativa. Não se vislumbra, pois, erro material ou omissão na contagem do prazo. A decisão fundamentou adequadamente que a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou a prática do crime de deserção, sendo o prazo de graça contado de forma ininterrupta após a caracterização da ausência ilegítima. A pretensão da defesa de rediscutir o marco consumativo do crime sob o pretexto de erro de contagem extrapola os limites dos aclaratórios. Nesse ponto, nada há a aclarar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A defesa aduz a ocorrência de omissão relevante quanto à tese de violação da integridade física e desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 11. Sustenta que o acórdão não teria enfrentado o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do uso excessivo de algemas e das condições degradantes durante o transporte interestadual de São Paulo para Minas Gerais, ignorando que foi requerida a realização de exame de corpo de delito e apresentados indícios de lesões físicas. Argumenta que a via do habeas corpus não exigiria instrução complexa para determinação de providências mínimas de apuração de maus-tratos. Todavia a insurgência não procede, uma vez que o órgão colegiado dedicou fundamentação específica e exaustiva para afastar tais alegações no acórdão proferido no Evento 46, assentando a manifesta inadequação da via eleita para a apuração de fatos que demandam dilação probatória. O julgado foi explícito ao consignar que o writ é uma ação de natureza mandamental e rito sumário, que exige a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade alegada, não admitindo a realização de perícias técnicas complexas ou a oitiva de testemunhas para reconstruir fatos ocorridos durante a execução de um ato policial. Veja-se: A verificação de eventual excesso no uso de algemas ou eventual constatação de agressões físicas demanda uma instrução contraditória aprofundada. Seria necessário confrontar o depoimento dos policiais responsáveis pelo transporte, analisar os registros da viatura e submeter o paciente a exame de corpo de delito por perito oficial. Tais providências são típicas da fase de instrução de um Inquérito Policial Militar (IPM) ou de uma ação penal específica por abuso de autoridade, não podendo ser transpostas para o julgamento deste habeas corpus. Além disso, é imperioso estabelecer a distinção jurídica entre a legalidade do título prisional (o decreto judicial de prisão preventiva) e a legalidade das condições de sua execução (o modo como o preso foi transportado ou custodiado). Eventuais irregularidades ou excessos cometidos por agentes estatais durante o cumprimento de um mandado de prisão, embora graves e passíveis de punição administrativa, civil e penal, não possuem o condão de anular retroativamente um decreto judicial que preenche todos os requisitos do artigo 255 do CPPM. Conforme já salientado na decisão do Evento 21, as alegações de tratamento degradante referem-se à execução da custódia e, caso comprovadas, ensejam a responsabilização dos agentes envolvidos, mas não tornam a prisão preventiva – fundamentada na ocultação do desertor e no risco à aplicação da lei penal – intrinsecamente ilegal. A nulidade da prisão, nos termos da Súmula Vinculante nº 11, refere-se ao ato processual viciado, mas não impede a manutenção da segregação se os fundamentos cautelares concretos persistirem e forem independentes do vício alegado. Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu que as alegações de tratamento degradante devem ser apuradas em via própria, não contaminando a validade da custódia cautelar devidamente motivada. A defesa pretende, em verdade, que este Tribunal realize uma instrução probatória em sede de aclaratórios, o que desvirtua completamente a finalidade do recurso integrativo. Inexistindo vício de fundamentação, a manutenção do julgado é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A defesa sustenta, ainda, que o acórdão padece de omissão, por não ter enfrentado individualizadamente a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – previstas na legislação processual –, as quais seriam suficientes para resguardar o processo diante das condições de saúde do paciente. Contudo, a insurgência não merece prosperar. No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a indispensabilidade da segregação cautelar para garantia da segurança da aplicação da lei penal militar, destacando o risco concreto e atual de nova evasão decorrente do fato de o paciente ter permanecido na condição de foragido por mais de dois anos. Veja-se: No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente os ditames legais e constitucionais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a fuga prolongada do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar. Veja-se: 1. A gravidade concreta da conduta e a fuga prolongada do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A fuga do réu é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme jurisprudência do STJ e STF. (RHC n. 210.861/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) Mais uma vez, nada há a aclarar. Além disso, insurge-se a defesa do embargante contra a linguagem utilizada pelo relator ao classificar a manifestação defensiva do Evento 35 como anômala e destituída de amparo legal, alegando obscuridade e excesso de censura ao exercício da advocacia. Afirma a defesa que "há obscuridade quanto à finalidade dessa consideração no corpo do voto, uma vez que tal manifestação não interferiu no mérito do habeas corpus". Quanto à crítica à linguagem do julgado, não se verifica qualquer obscuridade ou excesso censório. O acórdão embargado limitou-se a exercer o dever de fundamentação e de disciplina processual ao registrar que a peça denominada "Contrarrazões ao Parecer da Procuradoria" não possui previsão no rito sumário do habeas corpus. A observação sobre o agir processual anômalo da defesa se insere no poder-dever do magistrado de zelar pela regularidade do procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 e pela observância das normas regimentais, não configurando ofensa à urbanidade ou à dignidade da advocacia. O dever de urbanidade e o respeito à disciplina processual são exigências impostas a TODOS os sujeitos do processo, e a constatação judicial de erro técnico na condução da defesa não autoriza o manejo de embargos de declaração para expungir do voto as razões que levaram o julgador a desconsiderar manifestação atípica. De qualquer forma, o registro da inobservância ao rito processual não legitima a procedência da ação de habeas corpus ou o provimento dos presentes embargos de declaração. A defesa técnica demonstra, apenas, não estar familiarizada com a noção de adequação dos instrumentos impugnativos. Portanto, as razões do julgado quanto à insuficiência das cautelares diversas e quanto à inadequação da manifestação defensiva se encontram devidamente expostas, inexistindo vício a ser integrado. A pretensão da defesa do embargante é, em verdade, a reforma do entendimento colegiado sobre a necessidade da prisão e a exclusão de trechos fundamentais da motivação do voto, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados, ressalto que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores define que o julgador não está obrigado a rebater um por um os argumentos ou artigos de lei citados pelas partes, desde que a decisão apresente a fundamentação jurídica suficiente para a resolução do conflito, o que ocorreu no presente caso. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Dessa forma, verifica-se que a pretensão do embargante é, em verdade, o reexame do mérito e a alteração do resultado do julgamento por via inadequada. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam a instauração de nova discussão sobre teses já repelidas pelo órgão colegiado ou a manifestação de mero inconformismo com a denegação da ordem. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos e declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator